Tribunal: TJBA
Processo: 8036029-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036029-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMILIA DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
LUAN MARCOS SILVA SANTOS, ELAINE PEREIRA DOS SANTOS SENA, LETICIA DE OLIVEIRA ECA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. PERIGO DE DANO COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL ANTES DE LAUDO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora municipal contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de obrigação de fazer, na qual pleiteia sua readaptação funcional ou, ao menos, a manutenção na função administrativa de digitadora até decisão final, em razão de limitações físicas comprovadas por laudos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para determinar a manutenção da agravante em função administrativa (digitadora), diante de laudos médicos que atestam patologias incompatíveis com suas funções originárias de auxiliar de serviços gerais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela de urgência.

Os laudos e exames médicos juntados evidenciam patologias crônicas osteomusculares, incompatíveis com esforço físico repetitivo e atividades de flexão, características da função de auxiliar de serviços gerais.

A agravante já desempenha, há mais de cinco anos, função administrativa de digitadora, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade de sua manutenção temporária nessa atividade até decisão final de mérito.

O perigo de dano irreparável está caracterizado, pois a continuidade em atividades físicas inadequadas pode agravar as lesões e comprometer definitivamente sua integridade funcional.

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a intervenção judicial para assegurar a readaptação funcional de servidor antes da conclusão de junta médica oficial, desde que haja provas documentais idôneas e risco concreto à saúde.

A decisão agravada mostra-se incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da preservação da saúde e da proteção ao servidor público, sendo necessária sua reforma para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência em matéria de readaptação funcional de servidor público pode ser concedida quando demonstrados laudos médicos idôneos que atestem a incompatibilidade das atividades desempenhadas com suas condições de saúde.

O perigo de dano à integridade física do servidor justifica a manutenção temporária em função administrativa compatível, ainda que pendente laudo de junta médica oficial.

O Judiciário pode, em situações excepcionais, assegurar a proteção à saúde e à dignidade do servidor, sem configurar prejulgamento da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 13º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, AI nº 8038141-97.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 08.10.2024.

TJ-BA, AI nº 8045230-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, publ. 13.03.2024.

TJ-GO, Apelação Cível nº 0161962-20.2014.8.09.0162, Rel. Des. Camila Nina Erbetta Nascimento e Moura, 5ª Câmara Cível, j. 17.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8036029-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EMILIA DOS SANTOS MOREIRA
e como Agravado
MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA